Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABEMACICLIBE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17 DE ABRIL DE 2023. STF RE 1366243 TPI-Ref. TEMA 1234 STF. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).
2. Até o julgamento definitivo do Tema 1.234, no tocante à legitimidade passiva e competência nas demandas judiciais que versam sobre tratamentos ou medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, a atuação do Poder Judiciário reger-se-á pelos parâmetros fixados na tutela incidental referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243 TPI-Ref), quais sejam: “(...)5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.” (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).
3. No caso dos autos, a r. sentença foi prolatada em 28 de fevereiro de 2023 pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ou seja, antes da data estabelecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1366243 TPI-Ref, razão pela qual, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a presente demanda deve permanecer neste ramo da Justiça até o seu trânsito em julgado e respectiva execução.
4. Na espécie, o acervo probatório pré-constituído e colacionado pela parte no ato da propositura da ação, posteriormente corroborado por documento juntado pelo ente estatal e por parecer técnico do NATJUS, demonstra a imprescindibilidade do medicamento pleiteado judicialmente.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.